Tribunal: TJES
Processo: 5044292-74.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044292-74.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CICERO JOSE DOS SANTOS

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. BLOQUEIO DA CNH. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO CETRAN. ART. 290 DO CTB. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pelo DETRAN/ES, em razão do bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante antes do esgotamento da via recursal administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do registro de penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema RENACH antes do julgamento de recurso administrativo tempestivo interposto perante o Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN/ES).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade do processo administrativo sancionador exige o estrito respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal.

As instâncias administrativas de julgamento de infrações e penalidades de trânsito encerram-se apenas com o julgamento dos recursos interpostos ou com o decurso do prazo legal sem manifestação da parte.

O Código de Trânsito Brasileiro veda o cadastro de penalidades no RENACH antes do esgotamento dos recursos, conforme a regra de eficácia suspensiva prevista no art. 290, parágrafo único.

O registro do início do cumprimento de suspensão do direito de dirigir enquanto o recurso administrativo figura como "aberto" no sistema configura erro procedimental e ilegalidade por parte da autarquia de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

O registro de penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema RENACH pressupõe o prévio exaurimento da via recursal administrativa.

Caracteriza violação ao devido processo legal o bloqueio da CNH do condutor na pendência de julgamento de recurso tempestivo interposto ao CETRAN.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265, 280, 281, 282, 288, 289 e 290, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC e RN nº 0005872-61.2019.8.08.0024, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença (ID 15039155) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde, Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
, que, em sede de mandado de segurança impetrado por
Cícero José dos Santos
contra ato do Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), concedeu a segurança pretendida para declarar a nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (processo administrativo nº 2023-D8Q3T) antes do esgotamento da via recursal administrativa.

Na exordial, o impetrante sustentou que, embora tenha interposto recurso administrativo tempestivo ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) contra a decisão da JARI, a autoridade impetrada efetuou o bloqueio prematuro de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 16/08/2024, em manifesta violação ao disposto no art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após a devida instrução, o MM Juízo julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a aplicação da sanção antes do esgotamento da via administrativa afronta o devido processo legal e o direito líquido e certo do condutor de exercer sua defesa plenamente antes de sofrer qualquer restrição em seu prontuário.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a autoridade coatora agiu com ilegalidade ao registrar a penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema RENACH (bloqueio da CNH) antes do julgamento do recurso administrativo protocolado perante o Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN/ES).

Como é cediço, a regularidade do processo administrativo sancionador está indissociavelmente ligada ao respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo que a ausência de notificação e o descumprimento do rito de esgotamento da via administrativa importam em patente ofensa ao devido processo legal.

Tal entendimento decorre da interpretação literal do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual se mostra taxativo ao preceituar que as instâncias administrativas somente se encerram após o julgamento dos recursos interpostos ou o decurso do prazo legal sem manifestação da parte.

No caso, observa-se que o impetrante foi notificado da decisão da JARI em
18/07/2024
e interpôs recurso ao CETRAN em
13/08/2024
, cumprindo o prazo legal de 30 dias. Contudo,
o DETRAN/ES registrou o início do cumprimento da penalidade em
16/08/2024
, data em que o recurso ainda estava pendente de análise.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, transcreve-se o art. 290 do CTB:

"Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades: I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; [...] Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH."

Ademais, a prova documental carreada aos autos (Id. 15039071) comprova que, na data da consulta ao sistema, o recurso administrativo ainda constava como "ABERTO", restando evidente o erro procedimental da autarquia.

Acerca do tema,
vale conferir:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE ACARRETOU NO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB. 2. Na espécie, não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade e restou impedido do oferecimento de defesa prévia e recurso, impondo-se a nulidade da autuação, e por corolário, do processo/procedimento deflagrado para cancelamento da sua permissão de dirigir. 3. Recurso desprovido. (AC e RN nº 0005872-61.2019.8.08.0024, Relatora: Desª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Quarta Câmara Cível, DJ 28/02/2023, TJES).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o bloqueio antecipado da habilitação desrespeitou a sistemática recursal do Código de Trânsito Brasileiro e violou o direito líquido e certo do impetrante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço da remessa necessária e a ela
NEGO PROVIMENTO
, confirmando integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)